Tribunal: TJDFT
Processo: 0744060-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento, devendo a impetrante instruir os autos adequadamente com as principais peças da ação penal de origem, notadamente a denúncia recebida, as alegações finais das partes, a sentença proferida e a decisão de admissão e correlata revogação posterior de sua habilitação como assistente de acusação na ação penal. Comprove a impetrante, outrossim, a alegada impossibilidade de arcar com o preparo do Mandado de Segurança, conforme previsto no art. 69, V, do RITJDFT, tendo vista o valor módico constante das Tabelas do Tribunal, aparentemente compatível com a movimentação financeira da impetrante constante do extrato de Id 77146666, aliada ao fato de que no rito do mandamus não há condenação em honorários de advogado, conforme previsto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR